Tribunal: TJES
Processo: 5024319-61.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024319-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ERIKA DA SILVA ANDRADE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. MARCO CIVIL DA INTERNET. REDE SOCIAL (TIKTOK). EXCLUSÃO/SUSPENSÃO DE CONTA DE USUÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTEÚDO ILÍCITO. DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC) E CONTRADITÓRIO (MCI). ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por usuária do TikTok em razão da desativação de sua conta ("@keylla_kicks1") de forma sumária, sem prévia notificação ou indicação específica do conteúdo violador. A sentença de primeiro grau determinou a reativação da conta e condenou a ré a pagar R$4.000,00 por danos morais. A ré recorre sustentando a regularidade da suspensão por violação a direitos de propriedade intelectual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se a exclusão ou suspensão de conta em rede social, sob alegação genérica de violação de termos de uso e sem a comprovação do conteúdo específico que ensejou a medida, configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à relação a legislação consumerista, conforme o Art. 7º, XIII, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
4. O provedor de aplicação possui o dever de prestar informação adequada e clara sobre os serviços (Art. 6º, III, CDC) e, em caso de indisponibilização de conteúdo, deve comunicar ao usuário os motivos e informações que permitam o contraditório (Art. 20 da Lei nº 12.965/2014).
5. A mera alegação genérica de violação de diretrizes, sem que a ré comprove o conteúdo específico que motivou a suspensão — ônus que lhe incumbia, por ser a detentora da prova e pela inversão do ônus probatório em favor do consumidor —, configura conduta arbitrária e abuso de direito.
6. Não havendo prova da violação imputada à autora, o bloqueio do perfil é ilícito, impondo-se a obrigação de reativação da conta.
7. O dano moral é cabível e o quantum de R$4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional e razoável em face da suspensão arbitrária do acesso à conta da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão de conta em rede social com base em violação de termos de uso exige que o provedor de aplicação comprove, de forma específica e inequívoca, qual conteúdo ou conduta do usuário infringiu as diretrizes, sob pena de caracterizar abuso de direito e falha no dever de informação (Art. 6º, III, CDC e Art. 20, MCI). 2. A suspensão arbitrária de perfil, sem a garantia do contraditório, gera dano moral indenizável."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5024319-61.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDA:
ERIKA DA SILVA ANDRADE

SENTENÇA:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. MARCO CIVIL DA INTERNET. REDE SOCIAL (TIKTOK). EXCLUSÃO/SUSPENSÃO DE CONTA DE USUÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTEÚDO ILÍCITO. DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC) E CONTRADITÓRIO (MCI). ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por usuária do TikTok em razão da desativação de sua conta ("@keylla_kicks1") de forma sumária, sem prévia notificação ou indicação específica do conteúdo violador. A sentença de primeiro grau determinou a reativação da conta e condenou a ré a pagar R$4.000,00 por danos morais. A ré recorre sustentando a regularidade da suspensão por violação a direitos de propriedade intelectual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se a exclusão ou suspensão de conta em rede social, sob alegação genérica de violação de termos de uso e sem a comprovação do conteúdo específico que ensejou a medida, configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à relação a legislação consumerista, conforme o Art. 7º, XIII, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
4. O provedor de aplicação possui o dever de prestar informação adequada e clara sobre os serviços (Art. 6º, III, CDC) e, em caso de indisponibilização de conteúdo, deve comunicar ao usuário os motivos e informações que permitam o contraditório (Art. 20 da Lei nº 12.965/2014).
5. A mera alegação genérica de violação de diretrizes, sem que a ré comprove o conteúdo específico que motivou a suspensão — ônus que lhe incumbia, por ser a detentora da prova e pela inversão do ônus probatório em favor do consumidor —, configura conduta arbitrária e abuso de direito.
6. Não havendo prova da violação imputada à autora, o bloqueio do perfil é ilícito, impondo-se a obrigação de reativação da conta.
7. O dano moral é cabível e o quantum de R$4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional e razoável em face da suspensão arbitrária do acesso à conta da autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão de conta em rede social com base em violação de termos de uso exige que o provedor de aplicação comprove, de forma específica e inequívoca, qual conteúdo ou conduta do usuário infringiu as diretrizes, sob pena de caracterizar abuso de direito e falha no dever de informação (Art. 6º, III, CDC e Art. 20, MCI). 2. A suspensão arbitrária de perfil, sem a garantia do contraditório, gera dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada por
ERIKA DA SILVA ANDRADE
em face de
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA
., em que a parte Autora afirma que é usuária do serviço da ré, mantendo a conta “@keylla_kicks1” na rede TikTok. Alega que foi surpreendida com uma mensagem da plataforma informando que “sua conta violou as diretrizes da comunidade”, a qual afirma que sua conta foi desativada, sem prévia notificação ou justificativa concreta. Aduz que não violou qualquer diretriz da comunidade.Narra que tentou de todas as formas resolver a lide administrativamente, porém não logrou êxito.

Por tais razões, pretende em sede de antecipação dos efeitos da tutela que a ré seja compelida a devolver-lhe a conta “@keylla_kicks1”, com todos os dados vinculados à conta, como fotografias e vídeos mantendo todos os dados atinentes à conta da parte autora em seu backup. No mérito requer indenização por danos morais.

Em contestação (ID 16078564), a requerida sustenta a regularidade de sua conduta, pois a parte autora teria violado os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade", com os quais anuiu. Afirma, ainda, a inexistência de dano moral a ser indenizado e requer, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença do juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16078735):

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para: Determinar a reativação definitiva do perfil da autora na plataforma Tik Tok, com a devolução do acesso da autora á conta “@keylla_kicks1”, com todos os dados vinculados à conta, como as fotografias e vídeos mantendo todos os dados atinentes da conta da parte autora em seu backup; Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data;

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16078743). Em suas razões recursais, reitera que a suspensão da conta da parte autora/recorrida foi regular, devido à violação das políticas e termos do Tiktok. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 16078748, a autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 16078744 e 16078745).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

Cinge-se a controvérsia ao verificar se houve, por parte da recorrida, violação aos termos de serviço e aos padrões da comunidade, justificativa apresentada pela recorrente para validar a exclusão da conta na rede social.

Inicialmente, cumpre salientar a aplicabilidade das normas consumeristas, conforme expressamente autorizado pelo inciso XIII do art. 7º da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet):

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Nessa perspectiva, caberia à recorrente apresentar o conteúdo da publicação que ensejou a sanção, a fim de produzir prova da materialidade do ilícito atribuído à recorrida, por se tratar de documento mantido exclusivamente em seu poder e ao qual a recorrida não possui mais acesso, nos termos dos incisos III e VIII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Evidentemente, a mera comunicação de suspensão da conta (ID 16078544, pág. 01), sem individualizar a postagem considerada inadequada, não cumpre o dever de "informação adequada e clara", com "especificação correta de características", a que alude o inciso III do art. 6º do CDC.

Ademais, o usuário possui o direito de ser informado sobre os motivos da indisponibilização de seu conteúdo, segundo a norma cogente do art. 20 do Marco Civil da Internet:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19,
caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo
, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Nesse raciocínio, caberia à recorrente apresentar cópia da publicação que deflagrou a medida adotada, seja para se desincumbir de seu ônus probatório (art. 6º do CDC), seja para garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 20 da Lei nº 12.965/14), o que não ocorreu nos autos.

A recorrente nem sequer esclareceu porque a conta da autora foi desativada e não indicou nem comprovou, de maneira satisfatória, quais seriam as publicações indevidas.

Assevero que a ré possui plena capacidade de produzir tal prova, o que poderia ter sido feito mediante a simples apresentação dos
links
com as alegadas violações ou a quantificação do número de denúncias recebidas, a fim de viabilizar ao juízo a verificação da suposta violação. Porém, a requerida assim não procedeu, limitando-se a mencionar genericamente na contestação.

Tal prova, que não se confunde com prova de fato negativo (
probatio diabolica
), não veio aos autos.

Não havendo comprovação documental (ou sequer elementos indiciários) da violação às regras do serviço pela autora, conclui-se que houve abuso por parte da empresa ré, que não justificou a remoção completa da página.

Dessa forma, o bloqueio do perfil da autora foi arbitrário, configurando prática de ato ilícito, nos termos do art. 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, impõe-se que a ré cesse sua conduta e reative a página da parte autora, cumprindo suas obrigações contratuais, conforme reconhecido na sentença de origem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem se mostra adequado e proporcional.

Ademais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Considerando que o valor fixado pelo juízo
a quo
não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, deve ser mantido.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)